Tribunal: TJBA
Processo: 8027831-03.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027831-03.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LAIANE SOARES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE BORBA NETTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO E DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REJEITADAS. PRELIMINAR
DE LITISPENDÊNCIA OU PREVENÇÃO AO PROCESSO N.º 8000843-13.2020.8.05.0000 JÁ TRANSITADO EM JULGADO
. MÉRITO. EDITAL N.º 003/2019 DA PREFEITURA DE SALVADOR. CARGO DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO – MÉDICO SAMU. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE MÉDICA. A
TENUADA
PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. EMPRESA QUE CONTRATA PRECARIAMENTE. SEM A EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE MÉDICA. TAC FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO QUE SE COMPROMETE A CHAMAR TODOS OS CANDIDADOS, SEM A MENCIONADA ESPECIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PREENCHER

VAGAS. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 784/STF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Acerca

d
a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito do Município do Salvador,
esta não deve ser acolhida

2. Ausência de litispendência ou prevenção ao processo n.º 8000843-13.2020.8.05.000
0. N
ã
o
deve ser acolhida a preliminar,

eis que
já transitado em julgado
e
, muito embora, algumas das partes e o pedido sejam semelhantes, a causa de pedir (próxima e remota), contudo, é diametralmente distinta.

3. No tocante à
legitimidade passiva do Prefeito da Capital, a competência para processar e julgar o feito é desta Seção Cível de Direito Público, a teor do art. 92, inc. I, “h” do Regimento Interno do TJBA.

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Município de Salvador, pois o cargo para o qual concorreu a Impetrante é diretamente vinculado a esta Secretaria, nos termos do item 1.5, “f” do Edital (ID 3
1160237
, fls. 1).

5. MÉRITO. Na hipótese dos autos, aduz a Impetrante que possui direito líquido e certo de ser convocada e nomeada para o cargo de MÉDICA DO SAMU previsto no Edital n.º 03/2019 que ofereceu
4
0 (
quarenta
) vagas (ID 3
1160237
), dentre elas, 05 (cinco) para o cargo da Impetrante que ficou na
114.
ª colocação figurando, inicialmente, no cadastro de reserva.

6. O Secretário de Saúde do Município de Salvador, ora impetrado, em meio a vigência do concurso em exame e as convocações, determinou a abertura de edital de CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 013/2019 (ID 3
1160241/3116024
2
), em que credencia empresas privadas para prestação de serviços médicos nas unidades de pronto atendimento de saúde e serviço móvel do Município de Salvador, sem a exigência da especialidade médica que impede a Impetrante de ser nomeada para o cargo ao qual prestou concurso.

7. A Impetrante apresenta, ainda, a quantidade de vagas para médicos do SAMU que o Município de Salvador precisa para a necessidade básica da população soteropolitana, consoante listagem de 248 (duzentos e quarenta e oito) vagas em serviço móvel SAMU-192.

8. Além do mais, o Município de Salvador, através de seu Secretário de Saúde, firmou TAC nº 02/2020 (ID 3
11602
5
7
) com o Ministério Público do Estado da Bahia, na data de 03/02/2020, em que se compromete (Cláusula 1ª) a “convocar novamente todos os candidatos desclassificados, bem como os que solicitaram "final de fila", na área de qualificação de Médico, sem exigir qualquer qualificação especial para o preenchimento do referido cargo.”

9. A mera expectativa se convola em direito líquido e certo à nomeação, dos candidatos aprovados no cadastro de reserva, se, durante o prazo de validade do certame, houver preterição arbitrária dos aprovados, surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso público, consoante Repercussão Geral reconhecida pelo STF, TEMA 784.

PRELIMINARES REJEITADAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8027831-03.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante LAIANE SOARES DE ALMEIDA e como impetrados SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e conceder a segurança
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13